Tribunal: TJDFT
Processo: 0741858-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAUDE. AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA. USO OFF-LABEL. CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA ABUSIVAS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Ainda que a relação contratual estabelecida entre as partes não seja considerada consumerista (Súmula 608, STJ), este Tribunal de Justiça vem considerando abusiva a conduta dos planos de saúde de autogestão que se recusam a autorizar procedimentos com o fundamento na ausência de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela ANS.
2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que a escolha do procedimento mais adequado para o tratamento do paciente deve recair exclusivamente sobre o médico assistente, que tem a competência técnica para indicar a melhor terapêutica para tratar a enfermidade.
3. Quanto a medicamento registrado na Anvisa, ainda que sua bula não mencione a hipótese clínica pela qual foi prescrito pelo médico – uso off-label –, persiste a obrigação do planto de saúde em fornece-lo, pois lhe cabe tão-somente restringir eventuais doenças não cobertas, sem ter a faculdade de se imiscuir no tratamento indicado como imprescindível pelo médico.
4. A recusa indevida de custeio de tratamento prescrito pelo médico configura ato ilícito do plano de saúde, eis que desamparado de respaldo legal, causador de transtornos e sofrimentos que ultrapassam meros aborrecimentos, ensejando sua compensação a título de danos morais em favor da segurada.
5. Recursos não providos.